Tribunal: TJMT
Processo: 1003138-12.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Omissão. Inexistência. Contradição. Incorrência. Mero inconformismo da parte. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela autora contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003138-12.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 27.107.920/0001-60 (EMBARGANTE), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), DANILO BATISTA DA SILVA - CPF: 009.850.211-52 (EMBARGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação.

Omissão
.
In
existência
.

Contradição. Incorrência.
Mero inconformismo da parte.
Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração oposto
s
pel
a

autor
a

contra acórdão que

negou provimento ao apelo
por el
a

interposto, a fim de confirmar o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido,
sob o
fundamento de que o conjunto probatório é satisfatório para demonstrar a legitimidade da sustação do pagamento dos cheques objetos da lide por inadimplemento do negócio subjacente
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se

houve
omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório, e/ou se incorreu no
vício de contradição em razão da presença de conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.
O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
.

5.
O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por
UNICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que
,

no julgamento
do Recurso de Apelação Cível or
iundo
da

ação
Monitória (Proc. nº 1003138-12.2024.8.11.0041), ajuizada pelo apelante em face de DANILO BATISTA DA SILVA,

à
unanimidade,
negou

provimento

ao
apelo interposto pelo
autor
/embargante
,
a fim de confirmar o acerto da sentença que
julgou improcedente
o pedido
injuntivo ao fundamento de que o
conjunto probatório ésatisfatório
para
demonstrar a legitimidade da sustação do pagamento doschequesobjetosda lidepor inadimplemento do negócio subjacente

(
cf. Id. nº
366183374
).

O

embargante

sustenta a omissão do
acórdão embargado
“
ao deixar de enfrentar adequadamente questão central suscitada pela ora embargante, qual seja
,
a responsabilidade do recorrido enquanto emitente voluntário dos cheques objeto da cobrança monitória
”, uma vez que “
não esclarece, em nenhum momento, qual seria o fundamento jurídico apto a afastar a responsabilidade do emitente do cheque regularmente emitido e posto em circulação, especialmente diante da inexistência de prova de vício na emissão do título
”.

Diz que o acórdão incorreu em contradição
ao
“
reconhecer, de um lado, que competia ao recorrido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mas, de outro, concluir pela suposta ilicitude da relação subjacente
-
qualificada como
‘
agiotagem
’

-
sem que houvesse prova robusta, inequívoca e juridicamente idônea nesse sentido
”.

P
ede
,
então
,
o
acolhimento dos
embargos
declaratórios
,

a fim de
que
seja
m

sanad
os

os vícios
apontad
os

(cf. Id. nº

368306868
).

O embargado

ofert
a
contrarrazões junto ao Id. nº
370191867
, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de
Embargos
d
e Declaração
interposto p
ela autora
Unicar
Locadora
d
e Veículos Ltda

contra o acórdão que, no julgamento do Recurso de Apelação Cível or
iundo
da
ação
Monitória ajuizada pel
a embargante
em face de
Danilo Batista
d
a Silva
,

n
egou

provimento

ao
apelo interposto pel
a
autor
a
/embargante
,
para
confirmar o acerto da sentença que
julgou improcedente
o pedido
ao
fundamento de que o
conjunto probatório ésatisfatório
para
demonstrar a legitimidade da sustação do pagamento doscheques
que lastreiam a pretensão injuntiva p
or inadimplemento do negócio subjacente
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

A autora/embargante afirma que o acórdão embargado padece de omissão porque
“
não esclarece, em nenhum momento, qual seria o fundamento jurídico apto a afastar a responsabilidade do emitente do cheque regularmente emitido e posto em circulação
”.

O
conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado,
pois
o que a lei exige, de forma indispensável, é
que

a
fundament
ação
decis
ória
abranja todos os pontos capazes de influenciar
e afetar
o resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do
raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o
v.
acórdão embargado
ao assentar que, em relação à discussão em torno da
causa debendi
,
as razões da apelação não enfrentaram propriamente todos os motivos declinados na sentença, “
em especial não dandocombate àproposição sentencial de que a prova dos autos mostra que a sustação dos cheques se deu de forma legitima por conta
‘
desacordo comercial
’
,já que demonstra que o emitente
‘
jamais reconheceu a dívida, desde momento anterior à propositura da ação
’
, e, mais importante, comprova, através das trocas de mensagens por meio doaplicativo WhatsApp, cuja validade e idoneidade não foi contestada nos autos, que
‘
o verdadeiro devedor da obrigação era o Sr. Ivanilson de Oliveira
Festi
, terceiro estranho à relação processual,
(...)”,
o que é, precisamente, razão mais do que suficiente para, por si só, de acordo com as palavras aqui utilizadas pela embargante, “
afastar a responsabilidade do emitente do cheque
”, afinal, é válido reiterar a premissa decisória básica de que, “
com a prescrição executiva dos títulos e a desnaturação das respectivas características cambiárias, os
cheque
s

nada mais são do que
princípio de prova d
o negócio
jurídic
o ao qual se vinculam e a pretensão aqui deduzida, em última instância, funda-se no próprio
no negócio
jurídico
subjacente
”
.

Também não se vê a figura da contradição d
o inciso I do artigo 1.022 do CPC
, que
é “apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013),
pois, como visto acima, o ponto fulcral à manutenção da conclusão sentencial foi o de que o “
desacordo comercial
” legitim
ou

a

sustação do
s
cheque
s e consistiu em fato extintivo do direito que a autora/embargante afirmou possuir nestes autos, e, sendo
assim
, sequer havia motivo para se deter sobre discussão acerca da prática ou não de agiotagem, cuidando-se de questão citada apenas de passagem para fins
de reforçar a conclusão ao final estabelecida de que,
em relação à
causa debendi
, “
de tão vagas, as razões recursais sequer chegam a devolver ao conhecimento desta instância revisória matéria suficiente para, em abstrato, subsidiar a reforma da sentença
”
.

Enfim, a
discordância com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento desta via recursal, e, na hipótese, não há falar em omissão sobre
p
onto que pudesse influenciar no desfecho do julgamento, nem a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, tampouco contradição entre as proposições decisórios; na realidade, a
presente
interposição recursal nada mais
é
do que o uso inadequado e desvirtuado d
esta
via
processual
para
impugnar e tentar rediscutir o mérito recursal.

S
e
a
embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos
observados na
espécie,

e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, cuida-se de providência

que
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é
, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão,
mas
não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse fundamento
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026